Tribunal: TJPA
Processo: 0806634-89.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806634-89.2017.8.14.0301

APELANTE: FRANCISCO ALCY RODRIGUES DA SILVA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SERVIÇO DE SEGURANÇA PÚBLICA. FURTOS EM RESIDÊNCIA PARTICULAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO AFASTADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O FATO OMISSIVO E OS DANOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A responsabilidade objetiva do Estado está ligada diretamente aos atos comissivos de seus agentes, e não nos omissivos, os quais deverão ser provados para configurar a responsabilidade.

2. À parte autora incumbe o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 333, inc. I, do CPC. No caso
,
a ausência da prova determina seja o
decisum
desfavorável àquele que não a produziu, porque imprescindível a comprovação do nexo casal entre a conduta e o dano.

3. Inexistindo conduta omissiva ou negligente, dolosa ou culposa do Estado, por meio de seus agentes, e, tendo os delitos ocorrido por ato de terceiro, ausente está a responsabilidade estatal.

4.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
negar provimento ao recurso
interposto por
FRANCISCO ALCY RODRIGUES DA SILVA
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
22
de novembro

de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
FRANCISCO ALCY RODRIGUES DA SILVA
, inconformado com a Sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém que, nos autos da
Ação

de Indenização por Danos Morais e Materiais
ajuizada em face do
ESTADO DO PARÁ
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos (Id 3422034):

“Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos constantes na petição inicial, por ausência de nexo de causalidade, extinguindo o processo com resolução do mérito nos termos do artigo 487, I, do CPC, e CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa, conforme art. 85, caput e § 2º, do CPC, ressalvada a hipótese de ser a parte autora beneficiária da gratuidade da justiça, caso em que essa condenação ficará suspensa por cinco anos, conforme art. 98, § 3º, do CPC.”.

Em
razões recursais
(Id.2813293), o apelante pleiteia a reforma da sentença. Aduz, que foi furtado por diversas vezes em sua residência, ao longo de vários anos, e todas as vezes registrava Boletim de Ocorrência, que em nada resultavam.

Alega que faz
jus
ao percebimento de indenização por danos morais e materiais do Estado do Pará, em razão da responsabilidade objetiva do Estado, que não está provendo-lhe a segurança necessária, razão pela qual tem experimentado situações de muita angústia, com violação a sua dignidade da pessoa humana.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento de seu apelo nesses termos.

Em sede de
contrarrazões
(Id.3422039), a parte recorrida alega que não há nexo de causalidade entre os danos sofridos pelo autor e ato do Estado, razão pela qual a manutenção da improcedência da ação é medida que se impõe. Assevera ainda, que o autor não comprovou os supostos danos morais. Ao final, pugna pela manutenção
in totum
da sentença objurgada.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso foi recebido em seu duplo efeito, devolutivo e suspensivo, nos termos do artigo 1.012,
caput
do CPC (Id 3499035).

A Procuradoria de Justiça Cível do Ministério Público por intermédio de seu Procurador de Justiça, Dr. Jorge de Mendonça Rocha, deixou de se manifestar, por entender que as matérias recursais não justificam a intervenção ministerial (Id 4952333).

É o relatório.

VOTO

Quanto ao juízo de admissibilidade, vejo que o recurso
preenche os pressupostos
extrínsecos e intrínsecos
, motivo pelo qual os conheço.

Cinge-se a controvérsia recursal, acerca de suposta necessidade de modificação da sentença, vez que o recorrente teria sofrido danos de natureza moral e material, frutos de responsabilidade objetiva do Estado. Portanto, faria
jus
a indenização.

Pois bem. De rigor analisar as alegações do autor à luz das provas documentais constantes nos autos, bem como dos ensinamentos doutrinários vertentes à Responsabilidade da Administração por falha do serviço e dano material e/ou moral, experimentado em razão de eventual prestação defeituosa de serviço público.

Isto porque em se tratando de Responsabilidade da Administração, em razão de falha do serviço público, não é possível o reconhecimento automático da responsabilidade objetiva e aplicação indiscriminada do disposto no art. 37, §6º da CF/88. Afinal, nesses casos de falha do serviço, imprescindível a comprovação de que o serviço foi prestado defeituosamente e ensejou o dano descrito pelo postulante.

É o que preleciona Celso Antônio Bandeira de Mello (Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros, 1999, p. 663):

“Responsabilidade subjetiva é a obrigação de indenizar que incumbe a alguém em razão de um procedimento contrário ao direito não é necessária a identificação de uma culpa individual para deflagar-se a responsabilidade do Estado. Esta noção civilista é ultrapassada pela ideia denominada de 'faute du service' entre os franceses. Ocorre a 'culpa do serviço' ou 'falta do serviço' quando este não funciona, devendo funcionar, funciona mal ou funciona atrasado. Esta é a tríplice modalidade pela qual se apresenta e nela se traduz um elo entre a responsabilidade tradicional do Direito civil e responsabilidade objetiva.

É mister acentuar que a responsabilidade pela 'falta de serviço', falha do serviço ou culpa do serviço ('faute du service' seja qual for a tradução que se lhe dê) não é, de modo algum, modalidade de responsabilidade objetiva, ao contrário do que entre nós e alhures, às vezes, tem-se inadvertidamente suposto. É responsabilidade subjetiva porque baseada na culpa (ou dolo), como sempre advertiu o Prof. Oswaldo Aranha Bandeira de Mello. Com efeito, para sua deflagração não basta a mera objetividade de um dano relacionado com um serviço estatal. Cumpre que exista algo mais, ou seja, culpa (ou dolo), elemento tipificador da responsabilidade subjetiva.

Há responsabilidade objetiva quando basta para caracterizá-la a simples relação causal entre um acontecimento e o efeito que produz. Há responsabilidade subjetiva quando para caracterizá-la é necessário que a conduta geradora de dano revele deliberação na prática do comportamento proibido ou desatendimento indesejado dos padrões de desempenho, atenção ou habilidade normais (culpa) legalmente exigíveis, de tal sorte que o direito em uma ou outra hipótese resulta transgredido. Por isso é sempre responsabilidade por comportamento ilícito quando o Estado, devendo atuar, e de acordo em certos padrões, não atua ou atua insuficientemente para deter o evento lesivo”

Ora, verifica-se que a falta ou falha do serviço não se revela como modalidade de responsabilidade objetiva, sendo indubitavelmente subjetiva, porque baseada na culpa ou dolo. A conduta configuradora da
'faute du service'
caracteriza a culpa administrativa e exige demonstração, ainda que presumida, de comportamento proibido ou desatendimento indesejado dos padrões de empenho, atenção ou habilidades normais (culpa) legalmente exigíveis.

O Estado poderá eximir-se demonstrando a inocorrência de culpa, por ter agido com cuidado e zelo, ou pela inexistência de falha no serviço. Na culpa administrativa se enquadra a responsabilidade por omissão, quando caracterizada. É também conduta ilícita que enseja reparação.

A respeito do assunto, bem esclarece o doutrinador e jurista Rui Stoco:

“Quer parecer, contudo, que o Estado tanto pode responder pelo dano causado em razão da responsabilidade objetiva consagrada no art. 37, parágrafo 6º. da Constituição Federal (se a atividade da qual decorrer o gravame for lícita), como pela teoria subjetiva da culpa (se a atividade foi ilícita ou em virtude de 'faute du service')”.

Ainda no que se refere à Responsabilidade da Administração Pública em caso de alegação de dano material em razão de falha na prestação de serviço público, bem esclarece a jurisprudência hodierna pátria, conforme excerto de julgado abaixo colacionado:

“Inicialmente, cumpre reconhecer que a configuração da responsabilidade civil do Estado não se apresenta de forma ilimitada a autorizar sempre a procedência de pretensão indenizatória, quando fundada na alegação de falha do serviço público, como pretende fazer crer a apelante. É que a Constituição Federal, ao adotar a teoria da responsabilidade objetiva, não acolheu a teoria do risco integral (dever do Estado, em qualquer situação, de indenizar o particular pelos danos suportados). Portanto, há a necessidade de prova acerca da aventada falha ou da irregular prestação do serviço público.”

(Ap. 0000578-37.2012.8.26.0294, Relator (a): Vicente de Abreu Amadei; Comarca: Jacupiranga; Órgão julgador: 1ª Câmara de Direito Público; Data do julgamento: 25/03/2014)

Nesse contexto para que o autor fizesse
jus
à reparação no caso em tela, necessária a demonstração dos fatos narrados, do nexo causal e do dano material experimentado.

Quanto a ocorrência dos furtos, o Estado não nega que estes tenham ocorrido no local apontado pelo autor. Entretanto, somente poder-se-ia cogitar, em tese, tratar-se de responsabilidade subjetiva do ente estatal, se tivesse agido deficientemente, em relação ao dever geral de segurança pública.

Porém, como bem apontado pelo magistrado
a quo
, a situação verificada nos autos não enseja a configuração do nexo de causalidade entre o dano experimentado pelo autor e a conduta do recorrido.

Dessa maneira, por se tratar de espaço público comum, não há como atribuir ao Estado réu responsabilidade pelo evento. Há apenas o dever geral de segurança pública do Estado, que não caracteriza o nexo de causalidade exigido para a responsabilização do Estado réu.

No mesmo sentido, confira-se a jurisprudência pátria, podendo citar, por todos, julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, abaixo colacionado:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. SERVIÇO SEGURANÇA PÚBLICA. FURTO EM RESIDÊNCIA PARTICULAR. INEXISTÊNCIA DE POLICIAMENTO NO LOCAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO AFASTADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O FATO OMISSIVO E O DANO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1-A responsabilidade objetiva do Estado está ligada diretamente aos atos comissivos de seus agentes, e não nos omissivos, os quais deverão ser provados para configurar a responsabilidade. 2 - À parte autora incumbe o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito art. 333, inc. I, do CPC. A ausência da prova determina seja o decisum desfavorável àquele que não a produziu, porque imprescindível. 3 - Inexistindo conduta omissiva ou negligente, dolosa ou culposa do Estado, por meio de seus agentes, e, tendo o delito ocorrido por ato de terceiro, ausente está a responsabilidade estatal.

(TJ-RN - AC: 20080010098 RN, Relator: Juiz Convocado Virgílio Fernandes de Macêdo., Data de Julgamento: 15/05/2008, 3ª Câmara Cível)”

Dessa forma, a r. sentença deve ser integralmente mantida, pois bem lançados os argumentos que resultaram na improcedência da demanda.

Diante do exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a r. sentença de improcedência pelos fundamentos indicados acima.

É como voto.

Belém (PA),
22
de novembro

de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/11/2021